Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-05.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028045-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDIMAR JORDAO KULEVICZ - CPF: 488.728.149-87 (RECORRENTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1028045-05.2023.8.11.0003.

ORIGEM: 1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE/RECORRIDO:
EDIMAR JORDÃO KULEVICZ.

RECORRIDA/RECORRENTE:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
20/2/2025.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança de R$ 21.098,33, referente à internação da esposa do autor em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e indeferido o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de dano moral em favor do reclamante em razão da suposta falha administrativa na transferência da internação para a cobertura do plano de saúde; e (ii) determinar a validade da cobrança do valor de R$ 21.098,33, referente à internação da esposa do autor na UTI entre 6 e 8/5/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da reclamada é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), impondo-lhe o dever de prestar informações claras e adequadas aos consumidores, nos termos do art. 6º, III.

A mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral.

Embora tenha havido atraso na efetivação da cobertura pelo plano de saúde, a paciente recebeu atendimento adequado, sem prejuízo à continuidade do tratamento, não se configurando dano moral indenizável, configurando mero dissabor.

A cobrança do valor da internação entre 6 e 8/5/2023 é indevida, pois a reclamada, ciente da condição de beneficiária do plano de saúde da paciente, não providenciou a transferência imediata para a cobertura contratual, descumprindo a Resolução Normativa ANS nº 490/2022.

O dever de informação previsto no CDC impõe ao fornecedor a obrigação de orientar claramente o consumidor sobre os procedimentos administrativos necessários para a utilização dos serviços contratados, obrigação não demonstrada pela reclamada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, salvo se comprovada conduta vexatória, abusiva ou constrangedora.

O fornecedor de serviços de saúde deve garantir ao consumidor informações claras e precisas sobre a cobertura contratual e os procedimentos administrativos necessários à sua utilização.

A operadora de plano de saúde tem o dever de providenciar a transferência imediata do paciente para a cobertura do plano quando cientificada da necessidade médica, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 490/2022.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II, 336 e 341; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANS nº 490/2022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso interposto pelas partes
contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança do valor de R$ 21.098,33, correspondente às despesas de internação da esposa do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e julgando
improcedente
o pedido de indenização por dano moral (id. 250418693).

Nas razões recursais, o reclamante alega que o dano moral pleiteado não decorre da má prestação dos serviços médicos ou de cobrança vexatória, mas sim da humilhação, vexame, indignação e sofrimento causados pela deficiência nos serviços administrativos, especificamente pela negativa de transferência imediata da internação de sua esposa para a cobertura do plano de saúde.

Sustenta que estão presentes os requisitos essenciais para a caracterização do dano moral:
a)
ato ilícito
: postergação da transferência da consumidora para a cobertura do plano de saúde; b)
prejuízo causado a outrem
: situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes ao reclamante, quando da negativa por parte da demandada, além de desatender a cobertura do plano de saúde ou autorizar a transferência; e c)
nexo de causalidade
: quando o reclamante passa por situação constrangedora e estressante devido à demora da reclamada em providenciar a remoção do tratamento de sua esposa para o plano de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a reclamada, em suas razões recursais, preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seus gastos essenciais com manutenção e assistência médica aos necessitados.

No mérito, alega que a sentença merece reforma, pois não analisou todos os termos contratuais pertinentes ao julgamento da demanda.

Sustenta que a responsabilidade pela solicitação de autorização junto ao plano de saúde, e pela apresentação da guia, cabia exclusivamente à paciente.

Afirma que, conforme disposto no contrato firmado entre as partes, o parágrafo 3º da Cláusula I estabelece que, “
não se obtendo autorização do plano de saúde, o paciente será considerado particular
”, argumento que teria sido ignorado pelo magistrado ao proferir a sentença.

Alega, ainda, que o parágrafo 7º do mesmo contrato prevê que as despesas não cobertas pelo plano de saúde serão de responsabilidade integral do paciente, incluindo aquelas ocorridas antes da solicitação formal de transferência para o plano.

Defende que, de acordo com o entendimento do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU), a autorização prévia é necessária para que o plano de saúde possa verificar a inclusão do procedimento no rol de cobertura e o cumprimento de eventuais períodos de carência.

Assevera que a exigência de autorização prévia tem o propósito de avaliar a pertinência clínica do procedimento, evitando intervenções desnecessárias, a utilização de materiais irregulares e a realização de procedimentos contraindicados, ressalvadas as situações de urgência e emergência.

Argumenta que não restou comprovada nos autos qualquer falha na prestação de serviços quanto a não emissão da guia de internação “
quando reconhecida pelo médico a necessidade de internação da paciente em UTI em 6/5/2023
”.

Alega que, uma vez protocolada a solicitação de alteração da cobertura, a providência foi efetivada no mesmo dia, em 8/5/2023, e que os valores cobrados se referem exclusivamente ao período sem cobertura pelo plano de saúde HapVida.

Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (ids. 250418727 e 250418728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela reclamada
, tendo em vista que o magistrado singular analisou a documentação apresentada e constatou expressiva movimentação financeira da parte (na ordem de milhões de reais). Por consequência,
indefiro
o pedido constante no id. 255391180.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do CPC, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados
.

Compulsando os autos, verifica-se que restou
incontroversa
a questão quanto ao pagamento realizado pelo reclamante, quando do atendimento de sua esposa no pronto atendimento e na diária de internação, pois não cobertos pelo Plano de Saúde HapVida.

Desse modo,
a celeuma na nesta fase recursal envolve 2 (duas) questões
:
1
) verificar a ocorrência de dano moral em favor do reclamante pela suposta falha na prestação de serviços
administrativos
que ocasionou a demora na imediata transferência da internação, em UTI, para a cobertura do Plano de Saúde, e
2
) se a cobrança do valor de R$ 21.098,33 pela internação da esposa do demandante, em UTI,
do dia 6 a 8/5/2023
, é devida à reclamada.

Após minuciosa análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Explico.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, conforme consignado pelo magistrado singular, a mera cobrança indevida não acarreta, por si só, o dever de indenizar.

O demandante alega que o dano moral decorreu não da cobrança vexatória, mas de três fatores:
a)
postergação da transferência da consumidora para a cobertura do plano de saúde
; b)
das situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes experimentada, quando constatada a negativa por parte da demandada;

e
c)
por causa da situação constrangedora e estressante devido à demora da reclamada em providenciar a remoção do tratamento de sua esposa para o plano de saúde
.

Contudo,
apesar de a reclamada não ter autorizado a transferência do atendimento para a cobertura do Plano de Saúde
,
a esposa do demandante foi transferida para a UTI, no dia 6/5/2023, recebendo todos os cuidados devidos, realizando os exames solicitados e recebendo os medicamentos prescritos
.

Assim, o dissabor decorrente da não solução imediata da questão da transferência não implicou em prejuízo concreto à continuidade do tratamento. Além disso, a suposta cobrança indevida está sendo discutida no presente feito e, caso seja declarada sua nulidade, não há dano material ou moral configurado.

Dessa forma,
não
se verifica o dano moral alegado pelo demandante.

Passo à análise da
cobrança dos valores relativos à internação na UTI
entre os dias 6 e 8/5/2023.

É
incontroverso
que, em 5/5/2023, às 4h07min, a esposa do reclamante deu entrada no pronto atendimento da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, ocasião em que o demandante foi informado de que o hospital não possuía cobertura pelo plano de saúde HapVida,
quando do pronto atendimento
.

Também restou
incontroverso
que o reclamante optou por arcar com as despesas do pronto atendimento e da internação inicial em apartamento.

Todavia,
em 6/5/2023
, no período noturno,
a paciente apresentou piora no quadro clínico, levando a médica assistente, Dra. Estela Maris Moreira Costa, a solicitar sua transferência para leito de UTI
(id. 250418662, pág. 18 – Evolução Médica Diária – UTI CORONÁRIA)
, o que foi feito
sem
a cobertura do plano de saúde.
A transferência para atendimento pelo plano apenas foi efetivada em
8/5/2023
.

A reclamada,
ciente de que a paciente era beneficiária do plano de saúde HapVida
,
não providenciou a imediata remoção com a cobertura do plano
,
mesmo diante do agravamento do quadro clínico
.

Válido frisar que,
desde o ano de 2014
, com a edição da Resolução Normativa ANS nº 347, de 7/4/2014, posteriormente revogada pela RN ANS nº 490, de 29/3/2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a cobertura de remoção de beneficiários de planos privados de saúde com segmentação hospitalar, sendo clara ao dispor o seguinte:

Resolução Normativa nº 490, de 29/3/2022
:

Art. 1° Esta Resolução Normativa - RN dispõe sobre a
cobertura de remoção de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, com segmentação hospitalar
, que tenham cumprido o período de carência.

Art. 2°
A remoção de beneficiários que possuam planos privados de assistência à saúde com segmentação hospitalar
, que já tenham cumprido o período de carência,
é obrigatória, a partir da ciência da operadora de planos privados de assistência à saúde, quando ocorrer
:

(...)

Parágrafo único. A remoção de beneficiários somente poderá ser realizada mediante o consentimento do próprio beneficiário ou de seu responsável, e após a autorização do médico assistente
(grifei).

Necessário esclarecer que
questões entre o hospital e a operadora não podem prejudicar o usuário
. Dessa forma,
restou comprovado que a reclamada sabia que a paciente era usuária do Plano de Saúde HapVida
. Contudo,
após solicitação da médica assistente
, não providenciou a imediata remoção para a cobertura do plano de saúde,
mesmo a paciente apresentando quadro grave
, com queda de hemoglobina e sangramento renal (id. 250418662, pág. 19).

Ademais,
a despeito de alegar que caberia ao reclamante a solicitação da guia de internação na UTI junto ao Plano de Saúde
, a demandada
não
demonstrou nos autos que
informou de forma clara e precisa o demandante
sobre isso. Tal conduta fere o que dispõe o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III –
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, característica, composição e qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(grifei)

Nesse passo, o dever/direito de informação deve ser ampla em sentido e em abrangência, não se limitando ao contrato, mas abrangendo demais situações nas quais o consumidor demonstre interesse em um produto ou
serviço
.

No caso concreto, o dever de informação se consubstancia em passar ao consumidor, de forma clara, a conduta que, em tese, deveria adotar. Portanto, o dever de informar não é um mero dever anexo ou protocolar, e sim um dever básico, essencial e intrínseco à própria relação de consumo.

Ressalta-se, ainda, que o Plano de Saúde informou ao reclamante que o médico assistente poderia solicitar a transferência para a cobertura do plano.

Assim, o demandante tentou contato com o médico responsável pela internação, contudo, não foi permitida a conversa, sob alegação que não havia nenhum médico na unidade,
fato não contestado pela demandada
,
tornando-se
incontroverso
.

Desse modo, considerando o contexto fático-probatório, vê-se que a r. sentença prolatada pelo Juízo singular não comporta reformas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
somente ao reclamante
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025